Tribunal: TJMT
Processo: 1012954-49.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012954-49.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO SERGIO BATISTA DA SILVA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISABETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 630.466.011-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO SERGIO BATISTA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DECIDIR PELA INCIDÊNCIA OU NÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Haja vista a
real possibilidade de que a ofendida tenha suportado desnecessário sofrimento, tem-se que os fatos narrados nos autos permitem concluir pela configuração, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, de circunstância indiciária do meio cruel.

“(...) C
abe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe.”
(AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

Havendo indícios de que o acusado atraiu a vítima para o fundo do imóvel e que a teria golpeado de inopino, impõe-se a manutenção da qualificadora referente ao recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1012954-49.2021.8.11.0000

RECORRENTE: PAULO SERGIO BATISTA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de PAULO SÉRGIO BATISTA DA SILVA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos registrados sob o nº 575-23.2019.811.0046, Código 132311, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal – homicídio triplamente qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (Decisão de pronúncia – fls. 60/62 – id. 94903481).

Irresignada com a decisão, busca a defesa o afastamento das qualificadoras, asseverando, em um primeiro momento, que a mera reiteração de golpes de faca, por si só, não é capaz de configurar a qualificadora do meio cruel, o que demanda a produção de atos que causam sofrimento lento, duradouro, prolongando deliberadamente a execução do delito.

Em relação ao motivo fútil, sustenta que houve discussão prévia entre recorrente e vítima, com diversos insultos e que levaram o acusado a tal ato extremo. Além disso, ameaças de morte já haviam sido proferidas pelo recorrente, tendo a ofendida, inclusive, provocado o recorrente antes dos fatos.

Por fim, em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, aduz que, ao contrário do alegado pela acusação, o crime não fora praticado em local ermo e escuro, mas no interior do imóvel onde a vítima residia e também funcionava o bar (fls. 72/79 – id. 94903481).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (fls. 83/90 – id. 94903481).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 97673973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO SERGIO BATISTA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de PAULO SÉRGIO BATISTA DA SILVA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal – homicídio triplamente qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Narra a denúncia:

“(...) Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 30 de janeiro de 2019, por volta das 23h00min, no “Bar da Beth”, localizado na Rua Pinhalzinho, bairro Cristo Rei, em Comodoro/MT, PAULO SÉRGIO BATISTA DA SILVA, vulgo “PAULINHO” , com animus necandi, impelido por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e valendo-se de meio cruel, agindo contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, com emprego de arma branca do tipo faca, matou a sua então convivente Elisa - bete Pereira da Silva [laudo de exame de corpo de delito de fls. 16/17 e mapa topográfico para localização de lesões de fl. 18] .

Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima estava trabalhando em seu bar, ocasião em que o denunciado retornou ao local, vindo eles a discutir, ocasião em que ele a chamou para conversar a sós. Enquanto dialogavam nos fundos do estabelecimento co - mercial, o acusado muniu-se da faca que trazia consigo e, de inopino, desferiu vários gol - pes contra a vítima, atingindo-a no pescoço, no peito e na face, momento em que ela gritou por socorro e correu para frente do bar, ensanguentada e em desespero, onde foi ampara - da por alguns clientes que acionaram a ambulância e ficaram com a vítima enquanto ela agonizava até morrer de hemorragia, tendo o denunciado fugido do local.

Registre-se que o delito foi cometido por motivação fútil, pois o increpado viu a vítima bêbada, conversando com os clientes em seu bar, e, enciumado pela situação, decidiu levar a efeito seu propósito homicida, o qual já nutria desde antes, pois eram cons - tantes as ameaças de morte que proferira contra ela.

Ademais, temos que o denunciado valeu-se de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que ele a atraiu para local escuro e ermo e, lá, utilizando-se de uma faca, de forma repentina, desferiu-lhe vários golpes no pescoço, no peito e na face, vindo ela a agonizar desesperadamente até falecer, enquanto jorrava sangue.

Por fim, resta claro que o crime se deu em razão da condição de sexo femi - nino da vítima, notadamente porque o acusado, que era seu convivente, nutria sentimento de posse sobre ela, do que se extrai menosprezo pela sua pessoa. Ademais, verifica-se que a vítima estava inserida em contexto de violência doméstica, pois o increpado era agressi - vo com ela, tanto que já a ameaçara e a agredira anteriormente (...)”
(fls. 02/05 – id. 94903477).

Da leitura de trecho da decisão de pronúncia, observa-se que o magistrado
a quo
fundamentou seu convencimento em relação à admissão das qualificadoras no seguintes termos:

“(...) No caso em concreto, verifica-se que a qualificadora do motivo fútil não é manifestamente improcedente, isso porque conforme notícia os autos, a vida da vítima foi ceifada por uma arma branca (faca), sendo que o suposto autor do delito teria sido seu convivente, sendo que ele, ao que tudo indica, cometeu o crime motivado por ciúmes dos clientes que frequentavam o Bar.

Além disso, a qualificadora do motivo cruel não é de toda descabida, consoante restou apurado na persecução criminal, o acusado munido de uma faca, golpeou a vítima várias vezes, de forma que ela agonizou até que sua vida se dissipasse por completo, enquanto jorrava sangue.

Cumpre anotar, por relevante, que o próprio acusado relatou que ouviu Elisabete Pereira da Silva pedir por socorro, porém, deixou o local e não prestou socorro, sendo que se de fato isso ocorreu, aumentou ainda mais o sofrimento dela, por tais razões, existem elementos suficientes para indicar a presença da referida qualificadora.

Ora, analisando detidamente as provas colhidas até o presente momento nos autos, verifica-se que há subsídios que podem caracterizar do recurso que torne difícil ou impossível a defesa da vítima.

Sobre a dinâmica dos fatos, conjectura-se que o acusado nutrido por sentimentos de ciúmes discutiu com a vítima, após teria atraído ela para os fundos do Bar, onde sem que a mesma percebesse, aproveitando-se o estado de embriaguez dela, desferiu-lhe golpes de faca ceifando sua a vida. Sendo assim, observa-se a subsistência da surpresa, como elemento qualificador do crime.

Portanto, mantenho as qualificadoras nas quais o acusado foi denunciado, apesar da defesa requerer o contrário, porque as qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso, vez que as provas dos autos conduzem para a qualificação. O Júri, em sua soberania é quem compete apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa (...)”
(fls. 60/62 – id. 94903481).

Irresignado com o
decisum
, a defesa busca o decote das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sem razão a defesa.

Isso porque, é assente na doutrina e na jurisprudência que o reconhecimento ou não das qualificadoras do crime submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade dessa apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular.

Em razão disso, as qualificadoras articuladas na denúncia somente devem ser afastadas pelo magistrado quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no presente caso, no qual as provas dos autos autorizam sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença.

Com relação ao motivo fútil, a defesa sustenta que momentos antes dos fatos
houve uma discussão entre recorrente e vítima, com diversos insultos e que levaram o acusado à prática do crime. Além disso, destacou que ameaças de morte já haviam sido proferidas pelo recorrente, tendo a ofendida, inclusive, provocado o recorrente.

Pois bem.

Como se sabe, fútil é aquele motivo sem nenhuma importância, ou seja, aquele pequeno demais para que, na sua insignificância, possa ser capaz de explicar o crime que dele resulta.

Assim, a qualificadora do motivo fútil apenas se caracteriza quando o agente executa o crime motivado por algo irrelevante, bastante desproporcional ao resultado lesivo.

Isso porque, tal conceituação exclui qualquer circunstância capaz de ter provocado exaltação ou revolta, ou que explique o impulso com que o agente é levado à prática do delito, ou a atitude inicial de que resultou o crime.

No caso dos autos, a testemunha
Vitor Hamilton Alves da Silva
narrou perante o Juízo que,
“após desentendimentos, o acusado e vítima se deslocaram até os fundos do estabelecimento, tendo a vítima logo em seguida gritado por socorro e retornado ao local em que ele estava já sangrando pelo pescoço. Afirmou que tentou socorrê-la e que havia muito sangue, tendo a vítima agonizado antes de morrer. Relatou, ainda,
que a discussão ocorreu porque o acusado estava com ciúmes de pessoa citada como “Ceará”
, e que, em razão de frequentar o bar constantemente, tinha conhecimento de que o acusado era agressivo com a vítima, tendo, inclusive, presenciado uma ocasião em que ele a agrediu fisicamente”
(trecho extraído da decisão de pronúncia – fl. 61 – id. 94903481).

Ademais, de acordo com Relatório de Investigação nº 52/2019
“populares comentavam que pessoa conhecida por alcunha “Borracha” esteve no bar e que ELISABETE teria falado em voz alta que ‘estava querendo dormir com ele’, que possivelmente o acusado tenha ouvido, pois logo em seguida chamou ela para conversar e que logo em seguida a vítima já voltou ferida (...)”
(fls. 63/64 – id. 94903477).

Das informações acima
colacionadas, verifica-se que o ciúme, como motivação do delito, restou, ao menos de maneira indiciária, evidenciado nos autos.

Tais indícios impedem assim, ao menos nesta fase, o afastamento do motivo fútil, devendo a situação ser apreciada pelo Tribunal do Júri, que, após analisar todos os elementos de prova, decidirá se o ciúme é ou não causa legítima a ensejar a incidência da referida qualificadora.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que ressalta caber ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, constitui a motivação fútil. Nesse sentido:

“(...) C
abe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe.”
(AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

Em relação à qualificadora do meio cruel, prevista no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal, tal circunstância se caracteriza quando o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário.

Oportuno mencionar que, em outros casos semelhantes que ficaram inclusive sob minha relatoria, me manifestei no sentido de que a multiplicidade de atos executórios, por si só, não configuraria a referida qualificadora
(N.U 0004498-12.2012.8.11.0011, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Todavia,
no caso em análise, verifica-se do laudo pericial e do mapa topográfico para localização de lesões, que a vítima sofreu ao menos seis golpes de faca nas regiões da face, pescoço e tórax, o que, ao meu ver, não se trata de mera reiteração de golpes, pois existe a real possibilidade de que a ofendida tenha suportado desnecessário sofrimento, tanto que a mesma, após ser atingida, percorreu por quase todo o interior do imóvel sangrando e clamando por socorro, fato este, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, que configura circunstância indiciária do meio cruel (fls. 24/27 – id. 94903477).

Nesse sentido, trago o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vejamos:

“HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. NULIDADE. PLEITOS DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO, DESPRONÚNCIA E DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. (...) Avultando a presença de animus necandi na conduta observada pelo denunciado que desferiu múltiplos golpes com pedra na cabeça do ofendido (região nobre do corpo), não há falar em desclassificação da infração para outra situada fora da competência do Tribunal do Júri. Qualificadoras Subsistem as qualificadoras admitidas; a uma, pois, determinada a ação levada a efeito pelo acusado pelo fato de a vítima estar “roubando se seus clientes”, inafastável o motivo torpe; a duas, porquanto,
embora não afirmado no laudo pericial o emprego de meio cruel
, tem-se que foi a vítima atingida, diversas vezes, na cabeça, tanto que apresentava aumentos difusos de volume nas regiões fronto-parieto-temporais e bilaterais; edema traumático no tegumento da face; ferimento contuso no lábio inferior, equimoses nas pálpebras inferiores e superiores; havendo a real possibilidade de que o ofendido tenha suportado desnecessário sofrimento, o que enseja admissão do emprego de meio cruel.
Segregação cautelar Proferida sentença de pronúncia, resultam reforçados os argumentos deduzidos para a decretação da prisão preventiva, não havendo razão alguma para que aguarde o réu em liberdade a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

RECURSO DESPROVIDO”.
(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70084941566, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em: 23-09-2021) (Grifei).

Já com relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, aduz a defesa que, ao contrário do alegado pela acusação, o crime não fora praticado em local ermo e escuro, mas no interior do imóvel onde a vítima residia e também funcionava o bar.

Contudo, tenho que é irrelevante o local onde fora praticado o delito, se em local ermo ou no interior do imóvel, pois o que se analisa do contexto fático é se existem indícios de que o agente praticara o delito de inopino, tendo dificultado ou impossibilitado a defesa da vítima.

E, no caso em tela, verifica-se do depoimento prestado extrajudicialmente pela Investigadora de Polícia
Neia Oliveira Bispo
, bem como do destacado anteriormente no Relatório de Investigação nº 52/2019, que populares narraram que, após a discussão verbal entre acusado e vítima, o recorrente chamou a mesma até o fundo do bar para conversar e, logo em seguida, a vítima retornou ferida (fls. 43/44 – id. 94903477).

Nesse ínterim, não se pode afirmar, em face do assinalado, que seria manifestamente descabida a tese de que o réu, em tese, teria cometido o delito mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida.

Assim, verifica-se que as circunstâncias qualificadoras apresentam lastro probatório mínimo nos autos, devendo ser deixado a cargo do Conselho de Sentença decidir acerca da configuração destas ou não.

Nesse sentido trago recente julgado deste e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1008435-31.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, DJE 09/08/2021).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021